Tribunal: TJDFT
Processo: 0031842-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031842-14.2009.8.07.0001 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS FUNC DO BANCO NAC DE CRED COOPERATIVO, CLUBE NÁUTICO DE BRASILIA, VANILSON DINIZ DE VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO A PARTE OS RÉUS. FALTA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A CAUSA DE PEDIR. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO ANTERIOR PELA IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO SUPERADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 666. REJULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERRACAP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONSUMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. IMPERTINÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REJULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não há interesse da União que justifique o acolhimento da arguição de incompetência, já que a autora busca em face de pessoas jurídicas de direito privado e pessoa física a reparação por perdas e danos, em razão do perdimento dos imóveis dado em doação com encargo, nada postulando contra a União ou contra instituição financeira por ela sucedida, de modo que o julgamento do feito não se submete à competência da Justiça Federal. 2. O artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." Assim, a legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes permita ser responsabilizados no processo em que esta será discutida. 2.1. Na hipótese, a pretensão inicial é de reparação de perdas e danos pelo perdimento de bens doados ao CLUBE NÁUTICO DE BRASÍLIA, por expropriação judicial, além do levantamento pela entidade de valores remanescentes da alienação judicial, de modo que seus sócios e seu representante legal não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da lide, salvo em hipótese te decretação inversa da desconsideração da personalidade jurídica, não postulada na inicial. 3. Tratando-se de rejulgamento de recurso de apelação, nos termos dos arts. 1.040, II e 1.041 do CPC, a fim de que se observe a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral no Tema no 666, é forçoso rever o entendimento anteriormente adotado por esta colenda Turma Cível, e afastar a alegação de imprescritibilidade da dívida, segundo orientação sedimentada no sentido de que “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” 4. A autora TERRACAP é empresa pública, não integrando Administração Direta, de modo que não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, o que atrai a incidência da legislação civil para aferição de hipóteses de prescrição das suas pretensões. 5. Tratando-se de ação de reparação por perdas e danos em razão de enriquecimento sem causa, por ter o réu perdido a propriedade de imóveis objeto de doação com encargo de destinação específica, por expropriação em processo de execução, além de ter levantado para si o valor do saldo remanescente do produto auferido com a alienação judicial dos bens, tal pretensão submete-se à prescrição trienal instituída pelo art. 206, § 3o, IV e V, do CC. 5.1. Essa apreensão denota estar prescrita a pretensão reparatória, pois a presente ação de cobrança foi ajuizada depois de fluido o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, IV e V, do CC, considerando como marco inicial do prazo prescricional a data em que a TERRACAP teve conhecimento da perda do bem e levantamento de valores, por comunicação oficial emanada do TCDF. 6. É improcedente a alegação deduzida pela autora em contrarrazões, no sentido de que o pedido deduzido na inicial é de revogação de doação com encargo, o que atrairia a aplicação da regra geral do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 6.1. Tal alegação não se coaduna com a pretensão expressamente deduzida na petição inicial e estaria prescrita a pretensão de revogação de doação por descumprimento de encargo, considerando o prazo anual previsto no art. 555 c/c art. 559 do CC. 7. Apelo da autora desprovido. Apelo dos réus parcialmente provido. Ação julgada improcedente, pelo reconhecimento da prescrição. A recorrente alega ofensa ao artigo 205 do Código Civil, defendendo a existência de error in judicando, considerando que o prazo prescricional no caso em apreço deve ser o previsto no mencionado dispositivo legal (dez anos), ao invés do disposto no artigo 206, § 3o, do Código Civil (três anos), conforme reconhecido pelo acórdão impugnado, por se tratar de reparação por danos decorrentes de inadimplemento contratual. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionado ementas de julgados do STJ, do TJPR, do TJSC e do TJDFT para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 205 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, acerca da tese jurídica apresentada pela insurgente, concluiu que a referida parte “ajuizou ação de reparação por perdas e danos em razão de enriquecimento sem causa, por ter o réu perdido a propriedade de imóveis objeto de doação com encargo de destinação específica, por expropriação em processo de execução, além de ter levantado para si o valor do saldo remanescente do produto auferido com a alienação judicial dos bens, de modo que tal pretensão submete-se à prescrição trienal instituída pelo art. 206, § 3o, IV e V, do CC” (ID 27911661). Dessa forma, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). A respeito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CAUSA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual). 2. A prescrição trienal atinente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (art. 206, § 3o, V, do CC) não incide nas pretensões indenizatórias do credor prejudicado por descumprimento negocial. 3. A ação de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) somente é cabível quando o indébito não tiver "causa jurídica", dada a sua subsidiariedade. Para a incidência da prescrição de 3 (três) anos inscrita no art. 206, § 3o, IV, do CC, a pretensão fundada no enriquecimento sem causa (arts. 884 e 886 do CC) deve possuir os seguintes requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; e inexistência de ação específica. 4. A discussão acerca da entrega de bens patrimoniais decorrentes de reputada relação contratual e eventual repetição de indébito ou condenação em perdas e danos não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do CC, seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia entre as partes em que se debate a legitimidade de cobranças), seja porque a ação é específica, devendo ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC. 5. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravo interno não provido” (AgInt no EREsp 1533276/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Além do mais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 171821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005